Tribunal: TJSP
Processo: 1055462-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Conta excessiva fora da média de consumo regular do imóvel. Consumidor que nega o consumo registrado. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Ônus da concessionária na comprovação da regularidade da aferição do registro. Impossibilidade de se atribuir ao consumidor o ônus de provar fato negativo, a saber, que não utilizou o

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Conta excessiva fora da média de consumo regular do imóvel. Consumidor que nega o consumo registrado. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Ônus da concessionária na comprovação da regularidade da aferição do registro. Impossibilidade de se atribuir ao consumidor o ônus de provar fato negativo, a saber, que não utilizou o consumo registrado.

Na hipótese, inexistem indícios de que a autora tenha efetivamente consumido o volume de energia registrada. Ademais, na verificação feita pela concessionária há informação de que o medidor não estava em ordem, o que corrobora a indicação de um provável erro na medição do consumo.

Apelação não provida.